Tribunal: STF
Processo: ARE 1473411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO – RECURSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NATUREZA JURÍDICA SALARIAL - ADESÃO DA RECLAMADA AO PAT APÓS A DATA DE ADMISSÃO DA EMPREGADA - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 413 DA SBDI-1 DO TST. 1. Segundo o Regional, o auxílio-alimentação, instituído pela empresa reclamada por mera liberalidade era pago de forma habitual à reclamante desde a sua admissão no emprego em 1975, motivo pelo qual incorporou-se ao contrato de trabalho por possuir natureza salarial. 2. A alteração unilateral procedida pela reclamada, mesmo que por meio de norma coletiva ou adesão ao PAT, em 1982, não pode atingir os funcionários anteriormente admitidos, por força dos princípios da inalterabilidade contratual lesiva, insculpido no art. 468 da CLT, e do respeito ao direito adquirido, consagrado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, mantendo-se o caráter salarial da parcela e sendo devidos os reflexos em todas as verbas de natureza salarial, conforme diretriz traçada na Súmula nº 51, I, e na Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1, ambas do TST. Agravo desprovido. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - DEPÓSITOS DE FGTS - REFLEXOS DA INCORPORAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SALÁRIO - SÚMULA Nº 362, ITEM II, DO TST. Considerando que a pretensão autoral consiste no reconhecimento da natureza salarial do auxílio-alimentação e dos reflexos nas demais verbas de cunho salarial, também nos depósitos de FGTS, a prescrição aplicável é a trintenária, nos termos da Súmula nº 362, II, do TST. A mora imposta à reclamada decorre do não recolhimento de contribuição para o FGTS sobre parcela já quitada durante o contrato de trabalho (auxílio-alimentação). Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI e XXIX; e 8º, I, III e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente